Tribunal: STF
Processo: HC 233166
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 761.712/PR, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Em data, horário e local não precisados nos autos, mas certo de entre os meses junho a outubro de 2020 (em ocasião de calamidade pública, tendo em vista a pandemia decorrente do vírus Covid-19), neste Município e Comarca de Guaraniaçu/PR, os denunciados FABIO ALEXANDRE MORAIS, EZEQUIAS VINICIUS MORAIS CERINO e ZAQUEU DE MORAES, de forma consciente e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se, para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme Termos de Depoimentos de movs. 1.5, 1.6 e 1.18, Relatório de Extração de mov. 22.2 do processo n.º 1648- 29.2020.8.16.0087. A partir da interceptação telefônica decretada nos Autos n. 1648- 29.2020.8.16.0087, apurou-se através dos conteúdos dos diálogos que o denunciado ZAQUEU coordenava as operações, tendo em vista que organizava as finanças, bem como a distribuição das substâncias entorpecentes aos acusados FABIO e EZEQUIAS, que as revendiam em suas próprias residências, com autorização do primeiro e sob seus comandos, conforme Relatório de Extração de mov. 22.2. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PROVA LÍCITA. EXAME PERICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 



    2. Consoante julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. 



    3. Extrai-se, do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, a existência de elementos concretos que evidenciaram o flagrante delito, em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, após prévia investigação policial, o que afasta o pleito de declaração de nulidade das provas e absolvição do recorrente. 



    4. A autorização judicial para realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos possui lastro em decisão judicial fundamentada, calcada na probabilidade de que os aparelhos celulares tivessem conteúdo relevante para a elucidação dos fatos, tendo sido devidamente apontada na decisão acima colacionada a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações.



    5. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) Além da ilegalidade em razão de a busca e apreensão ter sido requerida sem qualquer diligência complementar após a denúncia anônima, verifica-se que a decisão judicial autorizadora é completamente carente de fundamentação; e (b) as conversas extraídas nos aparelhos celulares, elemento probatório por meio do qual as autoridades policial e judicial embasaram todas as outras medidas cautelares, projetando-se para o relatório policial, denúncia – e seu aditamento -, sentença, enfim, todos os atos, decorreram da busca e apreensão ilegal e da decisão que a autorizou, também ilegal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de determinar o trancamento da Ação Penal 0001538-30.2020.8.16.0087 e da Guia de Execução Definitiva, ante a ausência de materialidade delitiva, absolvendo o paciente das imputações delitivas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    […]



    De acordo com o contexto fático delineado pelas decisões ordinárias, o ingresso dos policiais na residência ocorreu em virtude de mandado de busca e apreensão, após o recebimento de denúncia anônima de que, no local, ocorria tráfico de entorpecentes. 



    Conforme destacado no acórdão impugnado, "o mandado de busca e apreensão não se baseou apenas na denúncia anônima recebida, já que os investigadores da polícia civil se deslocaram até o local e fizeram o levantamento fotográfico, trazendo informações detalhadas sobre a dinâmica da casa, como, por exemplo, que era habitada por dois rapazes que tinham sido trazidos para o Município por Zaqueu, apontando, inclusive, o seu nome completo". 



    Ressaltou-se também "o fato de que o acusado já foi alvo de inúmeras investigações de tráfico de drogas”, já tendo sido, inclusive, condenado. Ademais, “o delegado e o investigador da polícia civil que trabalharam no feito confirmaram em juízo [...] que as investigações do tráfico de drogas no Jardim Real remontavam havia mais de seis meses e eram muito complexas (fizeram campanas, levantamentos, conversaram com muitas pessoas, realizaram interceptação telefônica, analisaram celulares apreendidos etc. ”.



    Verifica-se, assim, que houve justa causa para o deslocamento dos policiais militares até o domicílio do paciente, em virtude de investigações prévias que resultaram em mandado de busca e apreensão. Além disso, o paciente já era monitorado pelo setor de inteligência da polícia, circunstâncias que somadas demonstram existir fundadas razões aptas a permitir a busca domiciliar.



    […]



    Nesses termos, verifica-se que houve monitoramento das atividades e constatada a atividade suspeita do paciente, justificando, assim, a determinação de busca e apreensão no domicílio do paciente. Conforme consignado no acórdão, “a magistrada apontou a necessidade e a finalidade da medida, tendo em vista as fundadas razões apresentadas pela autoridade policial de que, no local, pudessem ser encontrados armas, munições e outros objetos relacionados ao crime de tráfico de drogas, o que, inclusive, restou confirmado com a realização da diligência”, fundamentação que se mostra idônea, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Também quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação da decisão que autorizou a perícia técnica nos aparelhos celulares, melhor sorte não assiste à defesa. 



    Como visto, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade “tendo em vista a existência de autorização judicial nesse sentido, baseada na probabilidade de que os aparelhos celulares tivessem conteúdo relevante para a instrução processual".



    Extrai-se do acórdão que a decisão que autorizou a perícia nos aparelhos celulares menciona o deferimento do requerimento formulado pelo Ministério Público "a fim de verificar a verdade real dos fatos (seq. 47.1 – autos de origem), tendo em vista que, como justificado pela acusação, era “bastante provável a existência nele de informações ou trocas de mensagens que possam colaborar sobremaneira com a completa elucidação dos fatos”. 



    Dessa maneira, não há que se falar em ausência de fundamentação para a realização da perícia, porquanto, embora sucinta, a decisão de primeiro grau foi específica quanto ao objetivo da medida. 



    Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois - repita-se - foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente